Tribunal: TJMT
Processo: 1026360-65.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026360-65.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADALBERTO DE SOUZA MOREIRA - CPF: 514.130.781-68 (APELANTE), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), MARIA LIMA DE JESUS - CPF: 011.472.661-23 (APELANTE), N. V. L. M. - CPF: 108.540.111-10 (APELANTE), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELADO), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), PRIME MEDICINA LTDA - CNPJ: 22.953.310/0001-63 (APELADO), TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRIME MEDICINA LTDA - CNPJ: 22.953.310/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PARTO CESÁREO. PERFURAÇÃO VESICAL E LACERAÇÃO EM RECÉM-NASCIDO. INTERCORRÊNCIAS CIRÚRGICAS. AUSÊNCIA DE CULPA E DEFEITO DO SERVIÇO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e estéticos decorrentes de suposto erro médico, em razão de perfuração vesical da parturiente e laceração no couro cabeludo da recém-nascida durante procedimento cesariano.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar apta a caracterizar responsabilidade civil; (
ii
) se os danos experimentados decorreram de erro médico ou de intercorrências cirúrgicas inerentes às condições clínicas da paciente e do feto.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil médica, de natureza subjetiva, exige comprovação de culpa e nexo causal, não sendo suficiente o resultado adverso do procedimento, ainda que a responsabilidade do hospital e do ente público seja objetiva.

4. A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, concluiu de forma categórica pela inexistência de erro médico, evidenciando que a conduta adotada seguiu protocolos técnicos adequados, inclusive quanto ao manejo da ruptura prematura de membranas e à indicação oportuna da cesariana.

5. A perfuração vesical decorreu de condições anatômicas adversas preexistentes, notadamente aderências de cirurgias
anteriores e presença de cisto volumoso, caracterizando intercorrência cirúrgica previsível, sem indicativo de imperícia.

6. A lesão na recém-nascida resultou de fatores excepcionais concomitantes — prematuridade, sofrimento fetal agudo, dificuldade de extração e fragilidade tecidual —, não configurando falha técnica, conforme assentado pela perícia e corroborado pela prova testemunhal.

7. Ausente demonstração de defeito na prestação do serviço ou conduta culposa dos profissionais, resta rompido o nexo causal, elemento indispensável à configuração do dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração da responsabilidade civil por erro médico exige a comprovação de conduta culposa e nexo causal, não sendo suficiente a ocorrência de resultado adverso. 2. O laudo pericial conclusivo que atribui os danos a intercorrências cirúrgicas inerentes às condições clínicas do paciente afasta o dever de indenizar, inexistindo defeito na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14, caput e §4º; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 85, §§1º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.579.954/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08/05/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.662.960/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22/11/2021; TJMT, RAC nº 0032128-16.2013.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADALBERTO DE SOUZA MOREIRA
e
OUTROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis
/MT
, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e estéticos formulados em face da
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RONDONÓPOLIS
, do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e da empresa PRIME MEDICINA LTDA.

Na inicial, os autores alegaram que Maria Lima de Jesus foi internada em 30/07/2020 com ruptura de bolsa e perda de líquido amniótico. Afirmaram que houve negligência no monitoramento durante os 11 dias de internação. No dia 10/08/2020, durante a cesariana, a autora teve a bexiga perfurada e a recém-nascida N
.
sofreu uma laceração de 10 cm no couro cabeludo (escalpelamento), resultando em choque hipovolêmico e internação em UTI para ambas. Pugnaram por indenização de R$ 1.100.000,00
(um milhão e cem mil reais)
.

A
Santa Casa
a
rguiu ilegitimidade passiva, no mérito
aduziu que
a internação visava a maturação pulmonar do prematuro e que as complicações cirúrgicas decorreram de bridas
/
aderências de cesáreas anteriores e de um cisto de 13 cm, dificultando a extração do feto.

O
Município de Rondonópolis
a
legou ilegitimidade, pois o serviço foi
quarteirizado
pela Santa Casa sem anuência do ente público.

A requerida
Prime Medicina
,

de
fendeu a ausência de erro,
ressaltando o arquivamento de Inquérito Policial sobre os mesmos fatos.

O juízo de primeiro grau inverteu o ônus da prova. Foi produzida prova pericial médica. O Laudo Pericial (
id.
191083728) concluiu que não houve erro médico, afirmando que as lesões foram intercorrências possíveis diante das aderências da paciente e da dificuldade de extração do feto prematuro e encaixado.

F
undamentando-se no Laudo Pericial Médico e nos depoimentos das médicas assistentes,
o magistrado
a quo
julgou
o pedido
contido
n
a ação improcedente. Entendeu
que
, embora os danos sejam incontroversos, as provas técnicas demonstraram que não houve erro médico, mas sim intercorrências inerentes à complexidade do caso e à anatomia da paciente.

Em suas razões recursais (
id.
352986535), os
a
pelantes sustentam a responsabilidade objetiva do hospital
, nos termos do

a
rt. 14 CDC
,
e alegam que o escalpelamento
da recém-nascida e a perfuração da bexiga materna não configuram meros riscos inerentes, mas evidências de imperícia médica grave.

Reforçam
a existência de sequelas permanentes, configurando danos moral e estético cumuláveis
.

Requerem a reforma da sentença para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, com fundamento na dignidade da pessoa humana, reparação integral e caráter pedagógico-punitivo da condenação.

Em c
ontrarrazões

(id.
352986539
e
352986540
)
o
s apelados pugnam pela manutenção da sentença, reiterando as conclusões do perito judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do Juízo
d
e Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Das preliminares de Ilegitimidade Passiva

A Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis e o Município de Rondonópolis suscitaram ilegitimidade passiva.

A preliminar não merece acolhimento.

No que tange à Santa Casa, é incontroverso que a unidade hospitalar integrou diretamente a cadeia de prestação do serviço de saúde, sendo responsável pela estrutura, organização e disponibilização da equipe médica, o que atrai sua legitimidade passiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Quanto ao Município, a alegação de terceirização do serviço não afasta, por si só, sua responsabilidade, uma vez que o ente público responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação de serviços públicos de saúde, ainda que executados por terceiros, nos termos do art. 37, §6º, da CF, cabendo eventual direito de regresso.

Assim, rejeito as preliminares.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Mérito

A controvérsia cinge-se a verificar se as lesões sofridas pela parturiente (perfuração vesical) e pela recém-nascida (laceração no couro cabeludo) decorrem de erro médico indenizável ou de intercorrências cirúrgicas não culposas.

A responsabilidade dos entes hospitalares e do Estado, embora objetiva, exige a demonstração de defeito na prestação do serviço, não se confundindo com o mero insucesso do procedimento. Já a responsabilidade do profissional médico é subjetiva, nos termos do art. 14, §4º, do CDC, exigindo prova de culpa.

Nesse sentido
, o entendimento do STJ
:

"

O reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico integrante de seu corpo plantonista, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor
. Precedentes
."
(REsp n. 1.579.954/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018,
DJe
de 18/5/2018
)
.

No caso, o ônus da prova foi invertido, cabendo aos réus demonstrarem a correção técnica dos procedimentos, o que foi plenamente satisfeito.

Os
a
pelantes alegam negligência durante os 11
(onze)
dias de internação. Contudo, a prova pericial (
id.
352986506)
aliada a
o prontuário médico
, evidencia que

a paciente foi internada com ruptura prematura de membranas (RPMO) com 32 semanas; foi adotada conduta expectante conforme protocolos da FEBRASGO e Ministério da Saúde;

houve monitoramento contínuo e exames periódicos;

a cesariana foi indicada imediatamente após sinais de sofrimento fetal.

A perita foi categórica: "Desde o momento da internação até o dia 09/08/2020 não havia indicação de cesariana, pois feto e gestante estavam estáveis
hemodinamicamente
,
feto não apresentava sofrimento fetal e o parto não era indicado devido a prematuridade
." (Quesito 9
– id.
352986506 - Pág. 16
origem
)

Não houve, portanto, negligência no acompanhamento pré-operatório.

Das
intercorrências cirúrgicas

Q
uanto a perfuração na bexiga materna
, a
descrição cirúrgica registra a presença de múltiplas aderências
“
bridas
”
de cesáreas anteriores e cisto de 13
(treze)
cm cobrindo o segmento uterino, dificultando o acesso cirúrgico.

A perita esclareceu: "Sim, ainda mais em pacientes com cesáreas prévias, como era o caso desta paciente.
(
...
)
As bridas foram geradas por seu próprio organismo." (Quesitos 19 e 25
– id.
352986506 - Pág. 18
/20 origem
)

Trata-se de intercorrência cirúrgica decorrente de condições anatômicas adversas preexistentes, não de erro médico.

Escalpelamento Parcial da Recém-Nascida

A lesão decorreu da conjugação de múltiplos fatores:
p
rematuridade (33 semanas);
f
eto profundamente encaixado (plano de Lee +3);

o
ligodrâmnio
(ILA 4,8 cm);
a
derências densas e cisto dificultando o acesso;
s
ofrimento fetal agudo, exigindo extração rápida;
f
ragilidade extrema da pele do prematuro.

A Dra. Sarah Frota Loiola esclareceu: "O bebê estava muito encaixado, de difícil acesso. Houve necessidade de manobras.
(...)
Não houve negligência, a equipe fez de tudo para salvar a criança."

A perita foi taxativa: "Sim
e não configura erro médico
(...)
os fatores acima causaram a lesão
(...)
e não configura erro médico. A lesão foi um corte de cerca de 10 cm e não deixou o crânio exposto." (Quesitos 22 e 23
– id.
352986506 - Pág. 19
origem
)

A lesão foi imediatamente tratada por cirurgião pediátrico, com sutura adequada e suporte em UTI neonatal.

A teoria da
res
ipsa

loquitur

(a coisa fala por si mesma)
não se aplica,
pois,
a prova pericial demonstrou que o dano decorreu de circunstâncias excepcionais, não de falha técnica.

O laudo pericial foi categórico:

"Não houve erro médico nos serviços prestados à Autora. [...]
a

a
utora foi adequadamente internada, recebeu os cuidados para maturação pulmonar e prevenção de infecção, sua saúde e a do feto foram rigorosamente monitorizadas. [...]
a
s intercorrências foram prontamente atendidas pelos especialistas necessários." (
id.
352986506
Pág.
20
/
21)

A prova pericial goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova técnica em contrário, inexistente nos autos.

Neste sentido, a jurisprudência desta Terceira Câmara:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTO ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE FALHA NA CONDUTA MÉDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, fundada em suposto erro médico no atendimento prestado após trauma em membro superior.

O juízo de origem fundamentou sua decisão no laudo pericial, que concluiu pela correção do tratamento instituído e inexistência de culpa médica, bem como ausência de nexo causal entre a conduta profissional e as sequelas alegadas.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se houve erro médico na prestação do serviço pelo profissional de saúde, com consequente responsabilidade civil dele e do hospital por danos decorrentes do alegado atendimento inadequado, sobretudo quanto à hipótese de infecção hospitalar (artrite séptica) como causa das sequelas permanentes.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do médico é de natureza subjetiva, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC, exigindo-se demonstração de culpa – por negligência, imprudência ou imperícia – e nexo causal com o dano alegado.

O laudo pericial judicial foi categórico ao afastar a hipótese de fratura e de falha na conduta médica, atestando que o tratamento de limpeza, sutura e antibioticoterapia foi adequado à lesão apresentada.

A perícia foi elaborada por expert imparcial, reconhecido pelo juízo, e respondeu de forma completa aos quesitos formulados, não sendo infirmada por prova técnica em sentido contrário.

As alegações de infecção hospitalar e falha na assepsia foram sustentadas apenas por conteúdo doutrinário e material da internet, insuficientes para desconstituir a presunção de veracidade do laudo produzido sob o crivo do contraditório.

Inexistindo falha na conduta do médico, inexiste fundamento para responsabilização solidária do hospital, cuja responsabilidade, ainda que objetiva, pressupõe defeito na prestação do serviço, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilização civil por erro médico exige a comprovação de conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia) e nexo causal com o dano alegado.

2. O laudo pericial judicial conclusivo que afasta a culpa médica e demonstra a adequação do tratamento prestado obsta a responsabilização do profissional e da unidade hospitalar, salvo prova técnica em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 0029133-59.2015.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.10.2021; RAC nº 0003489-92.2010.8.11.0008, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 20.07.2021.

(N.U 0032128-16.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)
(destaquei)

Extrai-se dos autos que o
inquérito policial
(IP nº.

1002981-61.2021.8.11.0003
)
foi arquivado
em face
do

pedido do
Ministério Público por ausência de conduta culposa. O parecer ministerial concluiu: "Não há elementos que apontem que as médicas agiram de forma, no mínimo, culposa."

Embora as sequelas permanentes — incontinência urinária na genitora e cicatriz no couro cabeludo da menor — sejam inegavelmente lamentáveis e mereçam toda solidariedade, não são suficientes, por si sós, para ensejar o dever de indenizar.

A responsabilidade civil pressupõe a conjugação de três elementos essenciais: conduta antijurídica (ação ou omissão culposa ou defeito no serviço), dano e nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo.

Neste sentido
:

AGRAVO INTERNO.
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE CULPA DO
PROFISSIONAL DA SAÚDE,
E TAMBÉM
DO NEXO DE CAUSALIDADE. APURAÇÃO DE QUE O AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DECORREU DO PRÓPRIO RISCO CIRÚRGICO, DA CONDUTA E CIRCUNSTÂNCIAS CLÍNICAS DO PACIENTE
. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE.

1. Conforme precedente deste Colegiado,
"como se trata de obrigação de meio, o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o inadimplemento contratual, pois a finalidade do contrato é a atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias, devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico, assim como do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano" (REsp 992.821/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012,
DJe
27/08/2012).

2. A Corte local aponta que a cirurgiã tomou medidas adequadas, salientando a inexistência de relação de causa e efeito entre os danos afirmados na exordial e os serviços profissionais, assim como que outro Médico apurou que "a prótese estava
bem posicionada
, e que nova revisão era necessária por conta da dor e da limitação da mobilidade do paciente (fls. 100 dos autos digitalizados - mov.

1.3), o que, segundo explicou, guarda relação com a artrite reumatoide que acometia o paciente em questão. É que pessoas portadoras dessa doença autoimune acabam por apresentar processos inflamatórios nas articulações, inchaços, dores e limitação de movimentos".

3. Igualmente, como segundo fundamento autônomo adotado pelo acórdão recorrido para afastar o nexo de causalidade, é apurada a culpa exclusiva do próprio paciente, pois: a) "logo após a realização da cirurgia do joelho [...], o paciente se evadiu do hospital antes de receber alta médica e de retirar os pontos"; b) "não bastasse isso, ele frequentemente desobedecia as recomendações médicas e retornou ao consultório médico apenas 50 (cinquenta) dias após a realização da cirurgia, com dores e informando que 16 (dezesseis) dias após a cirurgia já estava dirigindo e carregava peso"; c) "consta dos autos a informação de que [...] tinha por hábito adquirir medicamentos importados do Paraguai e se automedicar".

4. "
O ponto central da responsabilidade civil está situado no nexo de causalidade. Não interessa se a responsabilidade civil é de natureza contratual ou extracontratual, de ordem objetiva ou subjetiva, sendo neste último caso despicienda a aferição de culpa do agente se antes não for encontrado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo" (REsp 1615971/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, terceira turma, julgado em 27/09/2016,
DJe
07/10/2016).

5. Em vista do apurado, só é possível cogitar em revisão do decidido
mediante reexame de provas, o que encontra óbice intransponível na Súmula 7/STJ, a impedir o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.662.960/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021,
DJe
de 25/11/2021.)
(destaquei)

No caso dos autos,
embora
o dano seja incontroverso e esteja devidamente comprovado, ausente está o primeiro elemento
, ou seja,
a conduta ilícita
,
porquanto a robusta prova pericial, corroborada pela prova testemunhal, afastou categoricamente a ocorrência de erro médico, demonstrando que as intercorrências decorreram de fatores clínicos intrínsecos à paciente e à prematuridade fetal, e não de falha técnica ou negligência profissional.

Rompido o nexo causal entre a conduta médica e o dano, não há que se falar em responsabilidade civil indenizatória, ainda que o resultado seja adverso e as sequelas permanentes.

Em face d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Condeno os
a
pelantes ao pagamento de honorários advocatícios recursais de 2% sobre o valor atualizado da causa para cada Apelado (art. 85, §§ 1º e 11 do CPC), suspensa a exigibilidade pela gratuidade da justiça.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026